Tribunal: TJPA
Processo: 0803618-89.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803618-89.2019.8.14.0000
AUTOR: ELIANA LUCIA MENDES DE SOUSA, JACYRA VALERIA NEGRAO DE SOUZA, KATIA DO SOCORRO CARVALHO LIMA, LILIANE BARROS DE OLIVEIRA, LUIZA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MENDES, MARCIANA DA SILVA FERNANDES, MIRTES DE NAZARE MACIEL BARROS, ROSYANNE DE NAZARE SAMPAIO RIBEIRO

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AÇÃO RESCISÓRIA.

DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A
RESCISÓRIA
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RESCINDENDO
(Nº 156.938).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDORES ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%). DIREITO NÃO RECONHECIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 745.811). PRECEDENTES DESTE E. TJPA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão
que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelos agravantes com objetivo de desconstituir o Acórdão nº 156.938, de relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, desta Corte, cujo teor declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará,
que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial.

2.
O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, por vício formal de iniciativa, considerando que cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, conforme prevê o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.

3.
Seguindo a linha do RE 745.811/PA, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937).

4. Segundo orientação firmada pelo STF, a decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade é de observância obrigatória, em virtude da eficácia vinculante e “
erga omnes”
. Embora a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual tenha sido reconhecida em sede de incidente de Mandado de Segurança, inexiste vedação para que tal entendimento seja aplicado em casos diversos.

5. Incabível a concessão da gratificação pretendida pelos agravantes, diante da incontroversa inconstitucionalidade dos dispositivos legais que a fundamentam.

6. Agravo Interno conhecido e não provido. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao
Agravo Interno
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da
Seção de Direito Público
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 (vinte e três) à 30 (trinta) de junho à de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIANA LUCIA MENDES DE SOUSA, JACYRA VALERIA NEGRAO DE SOUZA e OUTROS contra ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que julgou improcedente a Ação Rescisória (processo n.º 0803618-89.2019.8.14.0000), proposta pelos agravantes, com objetivo de desconstituir
o Acórdão nº 156.938,
de relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, desta Corte, cujo teor declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará.

A decisão agravada tem a seguinte conclusão ( Id. 2035119):

(...) Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
,

com fulcro no
art. 332, II, do CPC/2015.
Condeno os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade será suspensa, por serem beneficiários da justiça gratuita (artigos 98 e seguintes do CPC/2015).

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
(...)

Em suas razões (Id.
2117655
) os agravantes
aduzem
que
não se sustenta o argumento em que se funda o
Acórdão nº 156.937
, pois
o Tribunal de Justiça do Estado não teria competência para declarar a inconstitucionalidade de normas originárias da Constituição estadual, como no caso do inciso XIX do art. 31 da Carta do Pará de 1989.

Sustentam que o Acórdão nº 156.937 teria afrontado a coisa julgada e a segurança jurídica, uma vez que o Acórdão 150.006, de lavra do Des. Ricardo Nunes, devidamente transitado em julgado, já havia reconhecido a constitucionalidade por presunção do inciso XIX do art. 31 da Carta do Pará, indo de encontro ainda à decisão da Suprema Corte apurada em sede de Controle de Constitucionalidade Concentrado, na ADI 1167, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Ainda, ressaltam que a Ministra Rosa Weber, em recente decisão, já transitada em julgado, ao negar seguimento ao RE 1.114.798/PA interposto pelo Estado do Pará, em ação com mesmo pedido e causa de pedir, teria derrubado o argumento que fundamenta a suposta declaração de inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Carta do Pará.

Alegam que a eficácia do Acórdão 156.937 estaria restrita às partes daquele processo no qual foi proferido, pois jamais foi comunicada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, não alcançando terceiros alheios àquela relação jurídico-processual.

Requerem que seja aplicada a sistemática da Repercussão Geral constatada nos Autos do RE 745.811/PA, de Lavra do Ministro Gilmar Mendes, com o diferencial do Acórdão nº 150.006, do Tribunal a quo, de relatoria do Des. Ricardo Nunes, que naquela oportunidade teria encontrado o distinguishing e reconhecido a constitucionalidade, por presunção, do Art. 31, XIX da Carta do Pará.

Ao final, pugnam pela procedência da ação, com vistas à aplicação do direito líquido e certo dos servidores ao percebimento da Gratificação de Educação Especial de 50% sobre seus vencimentos.

Em contrarrazões
(Id. 2866937)
, o Estado do Pará requereu o improvimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser
reconhecida a constitucionalidade, por presunção, do art. 31, XIX da Carta do Pará,

cujo teor prevê a Gratificação de Educação Especial de 50% sobre os vencimentos dos agravantes, de modo que seja
rescindido o Acórdão nº 156.938, que declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Em que pese este Egrégio Tribunal do TJE/PA já tenha se posicionado pelo direito do servidor público receber a gratificação de educação especial, no percentual de 50% sobre os vencimentos (acórdão nº 69.969/2008), tal entendimento foi superado.

Na ocasião do julgamento do RE 745.811, datado de 17.10.2013, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade, por vício formal, dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94, firmou o seguinte posicionamento:

(...) Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nos presentes autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no seguinte sentido: a)
há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); b) são formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).
(...) (grifo nosso).

Seguindo essa linha de entendimento, em sessão realizada no Pleno, no dia 09.03.2016, através do Acórdão n.º 156.937 (processo nº 0000107-29.2013.8.14.0000), esta Corte de Justiça, declarou a inconstitucionalidade do
dispositivo que prevê o direito de o servidor público receber a referida gratificação (
art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará),
por vício de iniciativa, consignando-se o entendimento do STF, de que é vedado ao legislador constituinte estadual ingressar no trato de matérias reservadas ao Poder Executivo, invadindo sua competência privativa.

Deste modo, a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual foi declarada, por vício de iniciativa, consignando-se o entendimento do STF, de que é vedado ao legislador constituinte estadual ingressar no trato de matérias reservadas ao Poder Executivo, invadindo sua competência privativa.

Assim, este E. Tribunal de Justiça reconheceu a subordinação do constituinte estadual à limitação de reserva de iniciativa privativa do chefe do executivo em relação as leis que estabeleçam aumento de despesas remuneratórias, nos termos do art. 61, § 1º, II, c da
CF/88:

Art.
61
. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;.

Na mesma Sessão,
em caso análogo ao dos autos,
quando do julgamento do Mandado de Segurança (processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000), de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares,
o referido entendimento também foi aplicado,
in verbis:

E
MENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa.

2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará. 3. Segurança denegada.” (Acórdo n.º 156.980,
Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, julgado em 09.03.2016, publicado em 16.03.2016, Pleno TJE/PA)

Em recente decisão prolatada no RE: 1248086 PA, interposto contra acórdão exarado por este E. TJPA (processo nº 0012570-75.2010.8.14.0301), o STF
reafirmou a jurisprudência,
no sentido de que as constituições estaduais não podem determinar a criação de gratificações, vencimentos ou vantagens aos servidores públicos que importem ingerência no orçamento ou aumento de despesas públicas,
ressaltando a impossibilidade de conceder a gratificação pleiteada, diante da inconstitucionalidade dos dispositivos que previam tal benefício, a conferir:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA NEGAR O PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 686). PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA RECONHECENDO A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 132, IX E 246 DO RJU. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário paradigma nº 745.811 pela sistemática da repercussão geral (TEMA 686) declarou a inconstitucionalidade forma dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), sob o fundamento de afronta à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos nos moldes do artigo 61, § 1º,

a

, da CF/88. Nos autos do Processo nº 00001072920138140000, houve a reapreciação e revisão de entendimento pelo Pleno do TJE/PA com a declaração da inconstitucionalidade forma dos artigos 31, XIX, da Constituição Estadual, por afronta ao disposto nos artigos 61, § 1º, II,

a

da CF/88, com alinhamento à orienteção do STF no julgamento do RE 745.811/PA, nos termos da ementa no AC 156.937 de Relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro. Não merece reforma a decisão monocrática agravada pois impossível conceder a gratificação pleiteada diante da inconstitucionalidade dos dispositivos que previam tal benefício. Agravo conhecido e não provido.

O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que

a decisão recorrida vai de encontro àquela proferida por esta Corte Suprema no RE 745.811, uma vez que aplicou interpretação ampliativa aos termos daquela Decisão; afrontando ainda o entendimento firmado na ADI 1167, de relatoria do Min. Dias Toffoli, em clara violação às normas que tratam do Controle de Constitucionalidade

. Afirma que o acórdão paradigma do Tema 686 de Repercussão Geral declarou a inconstitucionalidade apenas dos arts. 132, XI, e 246 da Lei estadual nº 5.810/1994, mas não o fez quanto ao art. 31, XIX, da Constituição do Pará. De modo que persiste o direito dos servidores de receberem o pagamento da gratificação no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento dos servidores públicos estaduais que atuam na educação especial.
O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do STF no sentido de que as constituições estaduais não podem determinar a criação de gratificações, vencimentos ou vantagens aos servidores públicos que importem ingerência no orçamento ou aumento de despesas públicas.

Cito o seguinte precedente:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 35 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESPESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE TENTATIVA. Esta corte firmou o entendimento de que são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é de competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria

(ADI 270, Rel. Min. Maurício Corrêa). Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 745.811, de repercussão geral reconhecida, justamente quando estava em debate a gratificação em comento. Decidiu o STF ser inconstitucional a extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem a servidor público, tendo em vista que é de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Veja-se a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II,

a

, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do mesmo ente federado e alusivos à mesma questão: RE 1.254.242, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 1.223.742, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (STF - RE: 1248086 PA - PARÁ 0012570-75.2010.8.14.0301, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/02/2020, Data de Publicação: DJe-044 04/03/2020)

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA EM ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONCESSÃO DA ORDEM PARA O PAGAMENTO DA PARCELA. INCONSTITUCIONALIDADE DA VANTAGEM DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA, UMA VEZ QUE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE A PREVIAM PADECEM DE VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO DO ARESTO RESCINDENDO. PROMULGAÇÃO DE OUTRO JULGAMENTO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial a vantagem denominada Gratificação de Educação Especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo,
o Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem. 2. Igualmente, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ?a?, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria.
3. Ação Rescisória julgada procedente. À unanimidade. (TJ-PA - AR: 00010062720138140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/02/2020, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/03/2020)
Grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PREJUDICADA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94 PELO STF-TEMA 686. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA. DECLARADA. PLENO DO TJE/PA. 1- Nas obrigações de trato sucessivo, o prazo de 120 dias para impetração do mandamus se renova periodicamente, não havendo que se falar em decadência do direito de impetração do mandamus. 2- A insurgência das impetrantes não versa sobre a cobrança de pagamento, mas a omissão pela Administração de incorporar a gratificação de educação especial em seus vencimentos; 3- O pedido de sobrestamento do feito resta prejudicado diante do julgamento da matéria pelo STF; 4-
No julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, tendo em vista que referidos dispositivos sofrem de vício formala1 de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, diante do que prevê o art. 61, § 1º, II, ?a?, da Constituição Federal ? Tema 686;
5
- Em decisão do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937), foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Para, seguindo a linha do RE 745.811/PA; 6- É descabido o pagamento de gratificação de educação especial com fulcro nos arts. 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 e 31, XIX, da Constituição Estadual, ante as declarações de inconstitucionalidade formal dos referidos dispositivos;
7- Sem honorários, na forma da Súmula nº. 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 8- Segurança denegada. (TJ-PA - MS: 00000310520138140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/04/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 03/05/2018) Grifo nosso

Ainda, não merece prosperar a alegação de que a eficácia do Acórdão 156.937 estaria restrita às partes daquele processo no qual foi proferido, não alcançando terceiros alheios àquela relação jurídico-processual, pois, segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade é de observância obrigatória, em virtude da eficácia vinculante e “
erga omnes”
.

Embora a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual tenha sido reconhecida em sede de incidente de Mandado de Segurança, inexiste vedação para que tal entendimento seja aplicado em casos diversos, como o dos autos.

Desta forma, aplicando ao caso concreto o entendimento firmado pelo STF e, considerando que o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça alterou seu posicionamento, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, impõe-se manutenção da decisão impugnada.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para
manter a decisão impugnada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2020